Tribunal: TJSP
Processo: 1029640-73.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÕES – Ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização – Empréstimo consignado – Pedidos acolhidos para declarar a inexistência dos contratos impugnados, determinar a devolução, simples, dos valores descontados e condenar os réus no pagamento de R$10.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Responsabilidade da correspondente bancária

Ementa:
APELAÇÕES – Ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização – Empréstimo consignado – Pedidos acolhidos para declarar a inexistência dos contratos impugnados, determinar a devolução, simples, dos valores descontados e condenar os réus no pagamento de R$10.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Responsabilidade da correspondente bancária Facta – Empresa que, aos olhos do consumidor, atuou na intermediação do contrato fraudulento – Responsabilidade solidária – Dano moral in re ipsa, diante da natureza alimentar da parcela, indevidamente, debitada – Quantum indenizatório – Descontos que não se mostraram relevantes e não afetaram a subsistência do autor, mormente porque incidentes na folha de pagamento, circunstância a permitir tenham sido amenizados os prejuízos, em razão do montante do empréstimo disponibilizado na conta – Valor equivalente a R$5.000,00, considerada a situação fática "sub judice" – Juros de mora – Responsabilidade extracontratual – Termo inicial a contar do evento danoso – Recursos parcialmente providos.